Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001725-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
AGRAVADO: CIRA DA SILVA SANTOS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por CIRA DA SILVA SANTOS, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado sob no 631002827 no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$200,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo consignado sob no 631002827 que a agravada afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora